Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL NA PANDEMIA. MULTA ABUSIVA. READEQUAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PARA PRESERVAR A EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
2. Houve cancelamento da aula presencial em razão da pandemia e não aceite do consumidor das aulas EAD. De tal forma, não se verifica que a rescisão contratual partiu da vontade exclusiva do consumidor, mas sim em razão do desacordo quanto ao fornecimento do serviço.
3. No caso concreto, é fato incontroverso a existência de vínculo jurídico negocial de consumo estabelecido entre as partes; no que tange à cobrança da multa rescisória, a par da questão de direito material ser analisada à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), impõe-se considerar, no caso concreto, ainda os seguintes pontos: (a) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; (b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, arVt. 6o, II); (d) por conseguinte, a cobrança, nos moldes em que foi formulada, fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (CDC, art. 7o, in fine), pois apta a fundamentar hipótese de enriquecimento sem causa.
4. Diante desse quadro fático-jurídico, verifica-se que o valor fixado pelo e. Juízo a quo a título de cláusula penal (20% do preço pago) estaria em conformidade com o parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, a par de observar o juízo de equidade. Irreparável, pois, a sentença vergastada.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) em razão do baixo valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).